Tribunal: TJDFT
Processo: 0702166-89.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0702166-89.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDA VIEIRA GUIMARAES AGRAVADO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto EDUARDA VIEIRA GUIMARÃES face à decisão a quo que indeferiu o pedido de antecipação de tutela provisória de urgência formulado na petição inicial para determinar a retirada do seu nome do cadastro SCR no Banco Central. Em seu recurso, a parte agravante defende a necessidade de concessão da tutela em razão da urgência. No mérito, defende que houve fraude na contratação de empréstimo junto ao Banco C6, logo, a ilegalidade da inscrição no cadastro. Reza o artigo 11, inciso IV do Regimento Interno das Turmas Recursais, que caberá ao Relator negar seguimento ao recurso manifestamente inadmissível. Portanto, analiso primeiramente os requisitos recursais de admissibilidade. No âmbito do Rito Sumaríssimo, regido pela Lei no. 9.099/95, não é cabível qualquer recurso face às decisões interlocutórias. Diante da concentração dos atos que integram esse rito, o legislador previu apenas o recurso inominado face às decisões definitivas que encerram o processo de conhecimento ou que extingue a execução (ou a fase de cumprimento da sentença). Abrandando o rigor recursal, o Regimento Interno das Turmas Recursais do Juizado Especial, em seu artigo 80, admitiu a interposição de Agravo de Instrumento nos Juizados Especiais Cíveis apenas no incidente de desconsideração da personalidade jurídica ou não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. No caso em apreço, a Recorrente interpôs Agravo de Instrumento face à decisão que indeferiu a antecipação de tutela. Assim, ante ausência de previsão legal e regimental o recurso é manifestamente inadmissível. Ante o exposto e com fulcro no art. 11, inciso IV, do RITR, nego seguimento ao agravo, por ser manifestamente inadmissível. Sem honorários. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 13 de dezembro de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator